Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009993-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS, JIUVANI LEAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se pedido de reconsideração de liminar, em habeas corpus formulado no interesse do paciente João Paulo Reis Nogueira, o qual cumpre pena em regime fechado, sob a supervisão do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Os impetrantes argumentam, em síntese, que a situação da Cadeia Pública de Alta Floresta é caótica, estando atualmente com mais de 50 (cinquenta) reeducandos contaminados pelo NOVO CORONAVÍRUS, dentre eles o Paciente.
Assim, pleiteia a reconsideração da liminar antes indeferida, tendo em vista a comprovação da contaminação do Paciente pelo Vírus COVID -19.
É o essencial.
Por ora, mantenho o indeferimento do pedido de liminar.
Isso porque, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, impetrou HABEAS CORPUS COLETIVO, N. Habeas Corpus n. 1010256-07.2020.8.11.0000, ocasião que, em 07/06/2020, o Desembargador Pedro Sakamoto, da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, liminarmente, determinou várias medidas de urgência, in verbis:
“ (...) Diante do exposto, defiro em parte os pedidos de Ids. n. 45394457 e 45449955 para:
a) determinar ao Município de Alta Floresta/MT que disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a aludida escola municipal desativada, ou espaço físico equivalente, para a imediata colocação dos detentos que testarem positivo para a Covid-19;
b) determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, os profissionais (de saúde e segurança) e equipamentos necessários para o transporte e tratamento dos presos, sendo estes, no mínimo, 8 (oito) técnicos em enfermagem, 4 (quatro) enfermeiros e 2 (dois) médicos, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
c) determinar ao Município de Alta Floresta/MT e ao Estado de Mato Grosso que submetam a exames periódicos para Covid-19 os detentos da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, a cada 15 dias;
d) determinar a intimação do Município de Alta Floresta/MT e do Estado de Mato Grosso, para que relatem detalhadamente nestes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a partir do exaurimento do prazo estabelecido nas duas alíneas anteriores, as medidas efetivamente implementadas, sem prejuízo de outras informações que porventura reputarem pertinentes; e
e) ao impetrado, que adote as providências necessárias para a relocação dos detentos contaminados, inclusive os que porventura tenham sido beneficiados com a prisão domiciliar por esse motivo, ao estabelecimento a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT. (...)”
Assim, considerando todas as medidas de contenção e prevenção tomadas, com o intuito de garantir a integridade física dos detentos, entendo que por ora é o necessário, de modo que o caso específico do paciente e a questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intimem-se.
Após, concluso.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator